Tribunal: TJBA
Processo: 0000065-27.1999.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000065-27.1999.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

APELADO: NEMOSINA OLIVEIRA D. MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
JURACY GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por BB-FINANCEIRA S.A.-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença proferida nos autos da ação de execução em face de MARIA APARECIDA DIAS, NEMOSINA OLIVEIRA D. MELO e LAZARO FERREIRA DE MELO, que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, ao fundamento de abandono da causa pelo exequente, sem análise do pedido de penhora de bens protocolado antes da prolação da decisão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença extintiva diante da alegação de nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos e pedidos relevantes apresentados pelo exequente, além do descumprimento das exigências legais para configuração do abandono processual.

III. Razões de decidir
3. A sentença recorrida não analisou pleito relevante de penhora de bens, formulado anteriormente, configurando ofensa ao artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil e ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
4. A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte, bem como requerimento da parte ré quando já citada, conforme artigo 485, § 1º, do CPC, e Súmula 240 do STJ. Tais requisitos não foram observados no caso concreto.
5. A inobservância desses pressupostos essenciais acarreta a nulidade da sentença e impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para regular apreciação dos pedidos formulados.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"A decisão judicial é nula se não aprecia argumentos relevantes capazes de infirmar sua conclusão."

"É imprescindível, para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte e, após a citação do réu, requerimento da parte contrária, conforme a Súmula 240 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV; 485, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 240/STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0000065-27.1999.8.05.0224 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BB-FINANCEIRA S.A.-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e parte(s) recorridas MARIA APARECIDA DIAS, NEMOSINA OLIVEIRA D. MELO e LAZARO FERREIRA DE MELO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciado o pedido de penhora de bens e dado prosseguimento à execução, nos termos do voto da eminente Relatora.